Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-13.2021.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011280-13.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), JULIA ALBIERO FERREIRA - CPF: 411.805.718-27 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO E CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, relacionada a desabastecimento de água.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação administrativa foi adequada para garantir o contraditório e a ampla defesa; e (
ii
) a aplicação da multa foi proporcional, considerando as justificativas da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a concessionária foi devidamente notificada pelo PROCON e teve oportunidade de apresentar defesa preliminar, atendendo ao princípio do contraditório.

4. O princípio da instrumentalidade das formas prevê que nulidades apenas são reconhecidas quando resultam em prejuízo real para a defesa, o que não ocorreu neste caso.

5. Em serviços essenciais, como o fornecimento de água, aplica-se a responsabilidade objetiva, sendo suficiente a prova da interrupção do serviço para fundamentar a penalidade, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. A multa foi fixada observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e encontra suporte no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem evidência de abuso na quantificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A regularidade na notificação e o cumprimento do contraditório no processo administrativo, somados à responsabilidade objetiva na prestação de serviços essenciais, justificam a
manutenção da multa administrativa quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2130733/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 24.10.2022; TJ-MG, AC 50133319420198130313, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 20.9.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(MT)
, que
na
ação anulatória
n.
1011280-13.2021.8.11.0040
movida pela
recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO
(MT)
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados.

Em suas razões, a
parte
apelante
sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo, decorrente da
alegada falta de notificação adequada para defesa, violaç
ão do contraditório e da ampla defesa.

Alternativamente,
requereu
a exclusão ou redução da multa aplicada, argumentando que
o
desabastecimento, ocorrido entre 30/08/2018 e 02/09/2018
,
decorreu de um vazamento acidental, prontamente solucionado
, não caracterizando falha no serviço prestado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id.
235048676
. Preliminarmente, aponta ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caracterizada por mera repetição dos argumentos outrora apresentados. Quanto ao mérito, sustenta a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

248721697
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SORRISO (MT) o argumento de que houve, por parte do recorrente, a violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que não teria enfrentado, de forma específica, os motivos que justificariam a reforma da
r.
sentença, limitando-se a repetir argumentos anteriormente apresentados, pugnando pelo não

conhecimento do recurso.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora recorrida, verifica-se que a parte apelante apresentou suas razões recursais de forma clara e objetiva, impugnando especificamente os fundamentos da
r.
sentença recorrida.

Nesse sentido, infere-se que o recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
(MT)
que
,

na
ação anulatória
n.
1011280-13.2021.8.11.0040
movida pela
recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO
(MT)
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados.

A controvérsia recursal centra-se nos argumentos da
apelante Águas
de Sorriso S.A., que busca a reforma da sentença para anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Sorriso. A concessionária sustenta, em síntese: (i) a nulidade do procedimento administrativo sancionador por violação do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de notificação adequada e da falta de especificação clara das infrações imputadas; (
ii
) a inexistência de falha no serviço que justificasse a sanção, uma vez que a interrupção do abastecimento de água se deu por circunstâncias excepcionais, devidamente resolvidas. Alternativamente, a apelante pleiteia a redução do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

1
.
DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Inicialmente, a parte recorrente sustenta
que o processo administrativo sancionador padece de vícios que teriam prejudicado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Isso porque, segundo alega,
a notificação recebida não lhe concedeu prazo adequado para apresentação de defesa e que o termo de autuação teria omitido a indicação específica das normas infringidas.

Contudo,
em análise da cópia do processo administrativo n. 51.006.001.18-0001836, é possível concluir que
a concessionária
ora recorrente
foi regularmente notificada pelo PROCON para prestar
esclarecimentos sobre o desabastecimento de água ocorrido entre 30/08/2018 e 02/09/2018, em razão de reclamações de usuários.

O teor da notificação revela que a
parte
apelante teve pleno conhecimento da razão pela qual o procedimento foi instaurado e, oportunamente, apresentou defesa preliminar, justificando o ocorrido como decorrente de um vazamento não visível e de grande proporção.

Nesse contexto, a notificação cumpriu sua finalidade ao possibilitar que a concessionária exercesse seu direito de defesa.

A alegada ausência de prazo específico ou de clareza na notificação não constitui fundamento para nulidade, pois
conforme já exposto
a
parte
apelante apresentou defesa e teve pleno conhecimento do teor da imputação que lhe foi feita.

Ademais, a teoria da instrumentalidade das formas exige que apenas os vícios que resultem em efetivo prejuízo à defesa justifiquem a anulação do procedimento administrativo, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO.
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
.

[...].

4. O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos.

5. Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2130733 SP 2022/0153220-2,
Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24
.
10
.
2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26
.
10
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Não prospera, assim, a alegação de nulidade do procedimento administrativo pela concessionária, tampouco a de cerceamento de defesa.

A recorrente alega ainda que a sanção aplicada é indevida, pois a interrupção do serviço foi causada por um evento imprevisto e solucionado rapidamente, não havendo que se falar em falha de serviço. Defende que a responsabilidade deveria ser apurada sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

Todavia, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água,
sujeitam-se
ao princípio da continuidade, e a responsabilidade da concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ou seja, não se exige prova de culpa para que o ente público ou concessionária responda por falhas no serviço, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COPASA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- VÍNCULO CONSUMERISTA - INCIDÊNCIA CONCRETA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPREVISIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - RECURSOS NÃO PROVIDOS -
A relação jurídica de prestação de serviço público de fornecimento de água sujeita-se às normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a responsabilidade civil das concessionárias deve ser perquirida à luz da modalidade objetiva, tornando, pois, prescindível a comprovação da culpa
- A interrupção intermitente do fornecimento de água na residência do autor e sua família perpetrada pela concessionária mostra-se suficiente a ensejar a reparação pelos danos morais decorrentes dos graves desconfortos advindos da ação indevida, máxime em considerando a ausência de comprovação do suposto caso fortuito - A indenização por danos morais deve ser fixada de forma equitativa, em conformidade com as circunstâncias do caso, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . Recursos nãos providos
”.

(TJ-MG - AC: 50133319420198130313, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 20
.
9
.
2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22
.
9
.
2022)
.
[sem destaque no original].

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, assume o risco integral de sua atividade e responde independentemente de culpa, conforme prescreve o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

No caso, a interrupção do abastecimento foi confirmada por relatório técnico do PROCON, que registrou a ausência de fornecimento de água e as reclamações dos moradores sobre a qualidade do serviço prestado, evidenciando o descumprimento do dever de continuidade e adequação.

A justificativa de que o problema foi resolvido rapidamente, ainda que verdadeira, não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, pois a falha, ainda que temporária, causou transtornos aos usuários e caracteriza-se como descumprimento do serviço essencial.

Nesse sentido, a ocorrência de um vazamento, ainda que acidental e prontamente solucionado, caracteriza interrupção indevida do serviço, justificando a penalidade aplicada.

2.
DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação ao valor da multa aplicada –
R$
100.000,00
(
cem mil
reais)
–, tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
especialmente em contextos
em que
a prestação inadequada de um serviço essencial gera impactos consideráveis à população
,
o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a
penalidade aplicada pelo
PROCON
encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em
julgamento
.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
p
ublicado no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores,
especialmente
o fornecimento de serviço público essencial.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e pela manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação cível
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024